Tribunal: TJPA
Processo: 0803248-03.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803248-03.2025.8.14.0000

PACIENTE: VALDEMAR MOREIRA GOMES NETO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO JÁ SUPERADA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto por Valdemar Moreira Gomes Neto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de que a matéria suscitada já se encontrava superada. A defesa alegou tempestividade com base no art. 253 do Regimento Interno do TJPA, sustentando que novos fundamentos autorizariam a reavaliação da prisão preventiva e requerendo, alternativamente, a submissão do agravo ao colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental interposto em sede de habeas corpus é tempestivo à luz do prazo previsto no art. 266 do Regimento Interno do TJPA, e se há aplicabilidade das disposições do Código de Processo Civil ou do art. 253 do mesmo Regimento ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 266 do Regimento Interno do TJPA estabelece expressamente o prazo de cinco dias para a interposição de agravo regimental em matéria penal, como no caso de habeas corpus.

A decisão agravada foi disponibilizada em 25/02/2025, com ciência registrada em 27/02/2025, e o agravo foi interposto apenas em 17/03/2025, após o transcurso do prazo legal.

O art. 253 do Regimento Interno é norma específica para revisão criminal, não sendo aplicável a habeas corpus, dada a diversidade de natureza processual.

As normas do Código de Processo Civil não prevalecem sobre regras específicas do Regimento Interno em matéria penal, especialmente quando este regula expressamente o prazo recursal.

Inexistindo causas suspensivas ou interruptivas do prazo, impõe-se o não conhecimento do recurso por manifesta intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal, inclusive em habeas corpus, é de cinco dias, conforme art. 266 do Regimento Interno do TJPA.

O art. 253 do Regimento Interno, que prevê prazo de quinze dias, é exclusivo para revisões criminais e não se aplica, por analogia, a habeas corpus.

As normas do Código de Processo Civil não se sobrepõem às regras específicas do Regimento Interno em matéria penal, quando este já disciplina expressamente a hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: RITJPA, arts. 253 e 266; CPP, art. 625, § 4º; CPC, arts. 277, 282, §1º, e 1.018, §3º.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
não conhecer
o presente agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

15ª Sessão Ordinária da Secção de Direito Penal, em formato presencial realizada em 26 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 29 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em Habeas Corpus
interposto por
Valdemar Moreira Gomes Neto
por intermédio de
Rinaldo Ribeiro Moraes, OAB-PA nº 26.330
, contra decisão monocrática proferida por este relator, que não conheceu do
habeas corpus
impetrado, pois o exame do mérito da presente impetração implicaria indevida incursão em questão já superada.

Preliminarmente a defesa sustenta, em síntese, a tempestividade do presente recurso, comprovada pela intimação da decisão agravada no dia 28/02/2025, com protocolo do agravo dentro do prazo de 15 dias previsto no art. 253 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o agravante, por intermédio do representante legal, requer a reconsideração da decisão monocrática ou a remessa do feito ao colegiado para julgamento, com base em fundamentos novos que, segundo a defesa, autorizariam a reavaliação da prisão preventiva, inclusive de ofício, pelo próprio Relator.

O agravante fundamenta a admissibilidade do recurso no art. 1.021 do CPC, requerendo expressamente a retratação da decisão agravada ou, em caso de sua manutenção, a submissão do agravo à deliberação do órgão colegiado, com intimação do agravado para manifestação, conforme §2º do referido dispositivo.

Alega, como cerne da insurgência, que o Juízo apontado como coator, no mesmo ato decisório, teria inicialmente reconhecido ilegalidade na prisão em flagrante pela ausência de audiência de custódia no prazo legal e, em seguida, decretado a prisão preventiva com base nos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

Segundo o agravante, tal atuação configura flagrante abuso de autoridade, por consistir em juízo de ilegalidade imediatamente sucedida de decisão mais gravosa ao paciente. Argumenta que se trata de verdadeira antecipação da pena, medida excepcional que deve ser restrita aos casos de absoluta

Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo regimental, com a reconsideração da decisão monocrática.
Caso contrário, requer que seja o presente agravo colocado à mesa para que a matéria seja enfrentada na Seção de Direito Penal. E, em caso de não provimento, requer a
manifestação expressa, sobre a aplicação dos artigos 277, 282, §1º, e 1.018, §3º, do CPC, para fins de prequestionamento.

Em parecer de Num. 26180446 - Pág. 1/2, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não conhecimento do recurso interposto, ante sua intempestividade.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

A insurgência não reúne condições de admissibilidade, razão pela qual não merece ser conhecida.

Nos termos do art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de cinco dias. Veja-se o teor da norma regimental:

"Art. 266.
Caberá agravo regimental, no prazo
de 15 (quinze) dias, em matéria cível e
de 5 (cinco) dias em matéria penal
, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 8, de31 de maio de 2017)"
(grifei)

No presente caso, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 25/02/2025 e o sistema registrou ciência em 27/02/2025. O agravo, por sua vez, foi interposto apenas em 17/03/2025, ultrapassando em muito o prazo legal de cinco dias úteis, o que conduz ao reconhecimento da sua intempestividade.

Importa esclarecer que a defesa, ao fundamentar a admissibilidade recursal, invoca dispositivos do Código de Processo Civil (arts. 277, 282, §1º, e 1.018, §3º), bem como o art. 253 do Regimento Interno do TJPA, este último aplicável aos agravos interpostos contra decisão que indefere revisão criminal. Nenhuma dessas disposições, contudo, é aplicável à hipótese dos autos.

O art. 253 do Regimento Interno dispõe expressamente:

“Art. 253. Contra a decisão que indefere monocraticamente a revisão criminal cabe agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 625, §4º, do CPP.”

Como se vê, trata-se de regra específica e restrita às revisões criminais, não sendo extensível, por analogia, aos habeas corpus, cuja natureza é diversa e está regulada, de forma clara, pelo art. 266 do mesmo diploma regimental, que prevê o prazo de 5 (cinco) dias em matéria penal, como é o caso dos autos.

No tocante aos dispositivos do CPC, é preciso destacar que, não obstante a aplicação subsidiária da legislação processual civil no processo penal quando compatível, tais normas não prevalecem sobre regra expressa do Regimento Interno do Tribunal em matéria penal, especialmente quando este, como no art. 266, já disciplina de forma específica e cogente o prazo recursal cabível.

Portanto, não há que se falar em aplicação dos dispositivos do CPC invocados pela parte agravante. A norma aplicável é a do art. 266 do Regimento Interno desta Corte, e o prazo de interposição do agravo regimental é, indubitavelmente, de cinco dias.

Ausente qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo recursal e diante da manifesta extemporaneidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo regimental, por ser intempestivo, nos termos do art. 266 do Regimento Interno do TJPA, inaplicando-se ao caso as disposições do Código de Processo Civil e do art. 253 do Regimento Interno, por se referirem a hipóteses jurídicas distintas.

É como voto.

Belém/PA, 29 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/05/2025